Tribunal: TJPA
Processo: 0023545-69.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023545-69.2018.8.14.0401

APELANTE: CARLOS MICHEL GOMES PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PERTUBAÇÃO A TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. INVIABIIDADE. CONTRADITÓRIO. PEDIDO ELABORADO NA DENÚNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por CARLOS MICHEL GOMES PALHETA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples e ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) à título de danos morais, a ser cumprida em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/1941 (Perturbação da Tranquilidade).

Noticia a peça acusatória que a vítima ALESSANDRA OLIVEIRA DE CARVALHO relatou que, no dia 25/06/2017, por volta de 04h00, foi vítima de PERTURBAÇÃO DA TRANQULIDADE, praticada por seu ex-companheiro, CARLOS MICHEL GOMES PALHETA, com quem conviveu há 17 (dezessete) anos, estando separada à época dos fatos pelo período 03 (três) anos, possui dois filhos da relação.

Em seu depoimento nos autos do IPL, a vítima aduziu um histórico de violência doméstica, pois durante a convivência foi submetida as mais diversas formas de violência praticada pelo denunciado.

Nesse contexto, após o indigitado abandonar a família para conviver com outra pessoa, o mesmo constantemente importuna a tranquilidade da vítima, tendo essa conduta se agravado quando teve conhecimento de que a vítima estava se relacionando com uma pessoa.

No dia do fato, o indiciado após ingerir bebida alcoólica foi até a casa do casal e proferiu as textuais “SE EU TE PEGAR COM OUTRO MACHO TU VAI VER O QUE EU VOU FAZER CONTIGO, SAFADA, VAGABUNDA, CACHORRA”.

Diante dessa nova conduta do agressor, não mais aguentando tantas perturbações, a vítima foi à DEPOL para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Tais fatos foram corroborados pela oitiva da avó da vítima, DOMINGAS ANTONIA DE OLIVEIRA, que durante seu depoimento, afirmou que “desde que sua neta se separou de CARLOS, vem sendo importunada pelo mesmo, constantemente ele vai na sua casa atrás de sua neta e insiste em querer saber sobre a vida pessoal da mesma, que ele não tem hora para ir na sua casa o que lhe incomoda muito.

Foi denunciado e condenado pela prática da contravenção penal tipificado no art. 65 da LCP (perturbação a tranquilidade).

Apelou pleiteando a absolvição e a exclusão do pagamento dos danos morais fixados, haja vista que não foi objeto de discussão processual.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça “mesmo após o Apelante estar separado da vítima, continuou a importunar a tranquilidade de sua ex-companheira, aparecendo na residência dela sem avisar, questionando o status de relacionamento da vítima para os demais familiares, além de xingá-la e fazer ameaças veladas após tomar conhecimento que ela estava se relacionando com uma outra pessoa.

Diante desse contexto, a autoria e a materialidade do delito, restaram comprovadas de acordo com os depoimentos da vítima e dos policiais militares ouvidos em juízo.

Ao depor em juízo, a vítima Samara Bailosa Brasil prestou os seguintes esclarecimentos: "(...) (...) que era convivente do acusado; que viveram 17 anos e tiveram dois filhos; que o fato aconteceu de madrugada; que o acusado chegou a ofender de várias maneiras; que bateu no portão, acordando todo mundo; que o acusado chegou a fazer várias vezes a mesma atitude; que o acusado bebe que o acusado não está pagando pensão para os filhos; que já fez outra ocorrência contra o acusado; que no dia relatado nos autos, o acusado não entrou na casa porque o portão estava trancado; acusado foi embora por conta própria; que estava na residência com o filho menor; que aconteceu durante a madrugada; que o acusado ficou batendo no cadeado para a declarante a porta; que o acusado insistiu por mais de hora, batendo no portão; que não sabe se alguém acordou; que viu o acusado pegar um pedaço de pau para forçar o cadeado; que já existiam medidas protetivas. (...)”

Neste mesmo sentido, ao prestarem o depoimento na fase judicial, os policiais militares Wagner Ferreira Martins e Wanderson da Costa Brito, foram uníssonos em afirmar que após serem acionados pelo CIOP, se dirigiram até o local da ocorrência e encontraram a vítima com o filho no colo, em via pública, ao passo que o réu se encontrava no interior da residência. Ainda segundo os policiais, a vítima confirmou que o acusado a agrediu, tentando enforcá-la. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer que a autoria e materialidade delitiva ficaram amplamente demonstradas pelos depoimentos colhidos na fase judicial e pelas demais provas acostadas aos autos, estando segura a responsabilidade penal do apelante em relação aos crimes de ameaça e violação de domicílio, além da contravenção penal correspondente às vias de fato.

Assinala-se que o depoimento da vítima não apresentou qualquer contradição ou dubiedade, mostrando-se harmônico com os demais elementos de provas colacionados aos autos, merecendo, desse modo, a credibilidade necessária para ensejar o decreto condenatório.

A palavra da vítima é de fundamental importância na busca pela verdade real, sobretudo nos casos de violência doméstica quando não há testemunhas presenciais, como tem decidido o STJ: “[...]Ante a robustez, coerência e harmonia da narrativa da vítima, deve em sede de violência doméstica considerar-se sua palavra como revestida de qualidade inestimável, pois os crimes desta natureza geralmente transcorrem às escondidas e de maneira polarizada entre o agressor e a pessoa submetida. ”

Nessa linha intelectiva, percebe-se que, contrariamente ao alegado pelo Apelante, a condenação baseou-se em elementos robustos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito.

Por oportuno, a respeito da força probante da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico, colhe-se da jurisprudência pátria:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fáticoprobatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341).

Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1495616 AM 2019/0129835-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) APELAÇÃO CRIME. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. A palavra da vítima, em delitos ocorridos dentro do âmbito doméstico, prevalece sobre o silêncio do acusado, quando firme e uniforme acerca da ocorrência do delito e da autoria, sendo suficiente à condenação. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70080885163, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 08/05/2019). (TJ-RS - ACR: 70080885163 RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2019)

Destarte, a palavra da ofendida só pode prevalecer sobre a presunção de inocência, que beneficia o réu, quando coerente e em consonância com as demais provas judicializadas, sendo esse o caso, porquanto os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos para confirmar a autoria e materialidade delitivas, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório.”

Quanto à exclusão dos danos morais estipulados por ausência de pedido, entendo mais uma vez que não merece prosperar e, como, fundamento do, adoto o bem lançado parecer ministerial,

verbis:

“
Neste ponto, conforme relatado, a Defesa do réu sustenta que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante.

Ademais, alegou que durante a instrução probatória a capacidade econômica do réu não foi investigada a fim de que se estipulasse um critério de aferição de valor devido a título de indenização.

Contudo, a despeito de tais argumentos defensivos, o fato é que, na propositura da denúncia, o Ministério Público de Primeiro Grau requereu expressamente a fixação do valor mínimo de indenização em favor da vítima (Id. Num. 5224208 – pág. 2), oportunizando ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa sobre o pleito formulado, não tendo a defesa se pronunciado sobre uma suposta impossibilidade do réu arcar com a indenização, mesmo tendo várias oportunidades de fazê-lo durante a instrução processual.

Por sua vez, ser assistido pela Defensoria Pública não garante ao recorrente a condição automática de dispensa de pagamento de pena pecuniária ou indenização a título de danos morais, precipuamente quando inexiste nos autos qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência econômica do acusado.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA– PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE ESPECIAL RELEVO – EXISTÊNCIA DE EFETIVO TEMOR DIANTE DAS AMEAÇAS PROFERIDAS – PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO EM ALEGAÇÕES FINAIS – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS – RECURSO PROVIDO RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000238- 06.2018.8.16.0151 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Clayton Camargo - J. 28.03.2019) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9.º, CP). CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS (03) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO RECURSO MINISTERIAL MÍNIMA. ART. 387, INC. IV, CPP. ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. DANO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ESPECÍFICA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO.

‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) Grifou-se Por conseguinte, verifica-se que neste ponto, o pleito defensivo igualmente não pode ser acolhido, mantendo-se o valor da condenação por danos morais estipulado pelo magistrado a quo.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/04/2022